Tribunal: TJSP
Processo: 1001027-85.2025.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Contrarrazões intempestivas (art. 1.010, § 1o, do CPC). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Provas encartadas ao feito que se mostraram suficientes para o deslinde da demanda. MÉRITO. Relação de consumo. Ônus da

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Contrarrazões intempestivas (art. 1.010, § 1o, do CPC). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Provas encartadas ao feito que se mostraram suficientes para o deslinde da demanda. MÉRITO. Relação de consumo. Ônus da comprovação da autenticidade do contrato que incumbia ao fornecedor (Tema 1.061 do C. STJ). Banco requerido que, entretanto, não manifestou interesse em prosseguir com a perícia grafotécnica, não obstante a impugnação expressa da autora quanto à assinatura constante dos documentos apresentados. Fraude na contratação de empréstimo consignado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço (Súmula no 479 do STJ). Fortuito interno caracterizado. Nulidade da contratação reconhecida, o que implica o afastamento da multa, imposta em Primeiro Grau, por litigância de má-fé. Exigência de reposição das partes ao estado anterior, independentemente de pedido expresso (art. 182 do CC). Restituição simples dos valores descontados dos benefícios previdenciários da autora em razão da ausência de violação à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS). Permitida a compensação com os valores creditados em sua conta. Incidência do prazo de cinco anos para reparação de danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 27 do CDC), a contar do ajuizamento da ação. Dano moral não configurado. Ausência de comprovação de danos à esfera dos direitos da personalidade da parte autora. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido